Tribunal: TJMMG
Processo: 2000147-34.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000147-34.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000052-38.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/08/2024 Publicação: 23/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR (ART. 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS) – REITERAÇÕES DO CONTEÚDO DA DEFESA APRESENTADA NA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – GRAVIDADE DA CONDUTA E GRANDE REPERCUSSÃO NEGATIVA NA SOCIEDADE – ATUAÇÃO CONTRÁRIA À PROBIDADE ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Guilherme Augusto Pires da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos presentes embargos. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos em ação penal militar originária, opostos pelo número 153.277-9, Cabo PM Guilherme Augusto Pires da Silva, em face do acórdão proferido nos autos da Representação para a Perda da Graduação n. 2000052-38.2023.9.13.0000. Em suas razões recursais, a defesa sustentou haver menor reprovabilidade da conduta do embargante (sem desconsiderar a gravidade intrínseca do tipo penal), bem como sua dedicação pessoal e profissional no curso de sua carreira de mais de 15 (quinze) anos de serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Alegou que a condenação do embargante é um fato isolado em sua trajetória profissional, tendo sido ele punido severamente com 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. Salientou que, ao sobrepesaram-se os valores do militar embargante e todos os virtuosos atos que praticou ao longo dos 15 (quinze) anos de serviços prestados – sendo detentor de registros de 19 (dezenove) recompensas funcionais, quais sejam, 17 (dezessete) notas meritórias, 01 (um) elogio individual e 01 (uma) menção elogiosa (evento 06) – e com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 arrimo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), considera ser imperiosa a reforma do acórdão que julgou procedente a representação ministerial. Destacou um elogio que constou em sua carreira militar, fato registrado no Painel Administrativo (PA) nº 201911017237877-1911, com agradecimento por salvar um pai de família, sendo sua iniciativa reconhecida e registrado o agradecimento pelo seu ato que culminou na preservação de uma vida. Destacou, ainda, que, durante o cumprimento provisório de sua pena, manteve boa conduta carcerária, encontrando-se atualmente em livramento condicional, considerando que cumpriu todas as determinações no curso do cumprimento da pena em regime fechado, e semiaberto e aberto, sendo que sua boa conduta e respeito às normas, à hierarquia e à disciplina militares podem ser comprovadas por atestados de boa conduta carcerária emitidos pelos batalhões por onde passou ao longo do cumprimento de sua pena. Salientou que os aspectos sociais e econômicos do militar embargante também militam em seu favor, sendo casado, responsável pela educação e subsistência de seus filhos menores, sendo um cidadão exemplar que não tem bens, patrimônio ou estilo de vida incompatíveis com a sua remuneração mensal. Ao final, requereu que seja reformado o acórdão para julgar-se improcedente a representação, determinando-se a manutenção do embargante CB PM Guilherme Augusto Pires da Silva nas fileiras da gloriosa PMMG. A douta e culta procuradora de justiça contra-arrazoou o recurso no Evento 7 – TJM, opinando pelo não conhecimento dos embargos em ação penal militar, ante a intempestividade, e, caso conhecidos, pelo desprovimento, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da graduação do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, nos termos seguintes: Contudo, é inquestionavelmente intempestivo. Isso porque, de acordo com o artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o prazo para a oposição de embargos contra decisão proferida em processo de perda da graduação é de cinco (05) dias a partir da publicação do acórdão. No caso concreto, verifica-se que foi publicado o acórdão embargado em 10/06/2024 e a defesa intimada da aludida decisão em 20/06/2024 - terça-feira (evento 47 dos autos nº 2000052-38.2023.9.13.0000), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 21/06/2024 (quinta-feira) com finalização no dia 25/06/2024 (domingo), prorrogado, assim, para o próximo dia útil, qual seja, 26/06/2024 (segunda-feira). Contudo, os embargos em ação penal militar somente foram distribuídos na Justiça Militar na data de 28/06/2024 (evento 1 destes autos), ou seja, dois dias depois, não havendo qualquer dúvida, desta forma, acerca da extemporaneidade do recurso interposto pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Portanto, preliminarmente opina esta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento dos embargos em virtude da sua intempestividade. Se, todavia, ultrapassada a preliminar, seguem breves comentários acerca do mérito. Em sua peça de razões (evento 1 - INIC1), pretende o embargante a reforma da decisão que decretou a perda da sua graduação aos argumentos de que devem ser valoradas as peculiaridades do caso concreto e o histórico funcional para a apreciação de sua permanência nas fileiras da PMMG, constituindo a condenação um fato isolado na sua trajetória profissional (fls. 04); que é possível aferir em relação a si dedicação à instituição através de seus índices em todo o Treinamento Policial Básico a que foi submetido, bem como por ter salvado um pai de família (fls. 05); que os 15 anos de serviço prestados à PMMG não podem ser desconsiderados em decorrência de um grave erro cometido, até porque manteve boa conduta carcerária durante o cumprimento provisório da pena, encontrando-se atualmente em gozo de livramento condicional (fls. 06); que é casado e responsável pelas educação e subsistência de seus filhos menores (fls. 06/07); que, em antagonismo à conduta de outros militares, a guarnição por si comandada apreendeu máquinas caça-níqueis de propriedade de Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, o que evidencia menor reprovação de seus atos, salientando-se que o gerenciamento do desvio de conduta é apto a transformá-lo em um bom militar (fls. 07); que, ademais, não há comprovação de que o fato delituoso que lhe foi imputado tenha abalado a tropa ou causado grave escândalo no meio da sociedade, sobretudo porque era constantemente reconhecido pelo excelente trabalho prestado perante a Corporação (fls. 08). (...) Contudo, não há dúvida de que o Pleno do TJMMG analisou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da graduação, sendo ressaltado pelos julgadores as máculas de seu extrato de registros funcionais, que não o beneficiam, ao contrário, demonstram que se trata de “policial militar medíocre” com 13 punições disciplinares, apesar de 19 recompensas, estando no conceito B+38 (evento 42). Conforme consignado no acórdão embargado, o representado “atuava como um verdadeiro ‘espião do crime’, pois, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de ‘Danone’, era o responsável por repassar informações sigilosas sobre operações e policiais militares empenhados no combate aos jogos de azar no Município de Nova Lima, bem como por monitorar bares, com o objetivo de cooptar novos pontos para instalação de máquinas caça-níqueis, tudo isto mediante o recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária”. Como se não bastasse, ele “repassou dados sigilosos da PMMG a ‘Danone’, com o intuito de blindar, da atuação estatal, a Orcrim que integrava, fornecendo as placas das viaturas policiais que haviam sido empenhadas para uma ocorrência potencialmente ameaçadora dos negócios espúrios da Hexagrama, além de apontar a pessoa do 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado como um militar ‘complicado’, simplesmente por ser o referido oficial atuante no combate à exploração de jogos de azar na cidade de Nova Lima e dificultar práticas ilícitas naquela região”. Concluem os Desembargadores, então, que a “Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 comprometer todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. Daí a importância da depuração dos quadros da instituição militar, sob pena de as maçãs podres contaminarem irremediavelmente todo o cesto, que se apresenta hígido e operante” (evento 42). Portanto, as ações do embargante equivaleram a um verdadeiro desserviço à sociedade, revelando quão deturpada é a sua ideia de probidade e de eficiência profissional, o que, inegavelmente, acarreta mácula ao bom nome da Polícia Militar. Ademais, os crimes contra a administração, o serviço e o dever militares evidenciam o caráter do policial que os pratica e exteriorizam exatamente o que se esperava que ele não fizesse, notadamente após 15 anos de efetivo serviço prestado à PMMG (evento 1 - fls. 06), cabendo ao Estado e não à Polícia Militar o “gerenciamento do desvio de conduta” do embargante (evento 1 - fls. 07), uma vez que tal pretensão da defesa amolda-se à finalidade da pena, cujo cumprimento, infelizmente, já é custeado pela sociedade, a qual não pode continuar a investir recursos na tentativa de transformá-lo em “um bom militar” (evento 1 - fls.07). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de recurso de embargos à ação penal militar originária oposto pelo n. 153.277-9, Cabo PM Guilherme Augusto Pires da Silva, contra o acórdão proferido nos autos da Representação para Perda de Graduação n. 2000052-38.2023.9.13.0000. Noticiam os autos que o embargante foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após a decretação da perda de sua graduação de cabo. Sobre a preliminar de intempestividade dos embargos, esclareço que o art. 256 do Regimento Interno deste Tribunal castrense (Resolução 167, 5 de maio de 2016) assim prevê: Dos Embargos contra Decisões de Processos de Competência Originária Art. 256. Contra as decisões proferidas pelo Tribunal Pleno, em processo de sua competência criminal originária, caberá recurso de embargos, nos termos do art. 497 do CPPM. Parágrafo único. O recurso previsto no caput deste artigo seguirá o rito da apelação. O prazo estabelecido para o recurso é de 5 (cinco) dias, interpostos nos próprios autos da ação originária deste Tribunal. Verifica-se nos autos do Processo de n. 2000052-38.2023.9.13.0000, representação para perda da graduação originária, que o representado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 confirmou a intimação eletrônica em 20/06/2024 (evento 47) e interpôs os presentes embargos em 25/06/2024 (evento 48), ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) dias. A distribuição se deu somente em 28 de junho de 2024, o que levou ao equívoco da eminente procuradora de justiça. Assim, por considerar o recurso tempestivo, mantenho a sua admissibilidade e passo à análise do mérito. No mérito, no meu modesto entendimento, entendo que o embargante percorreu o caminho da infringência dos conceitos mais caros da sociedade, rompendo com os seus deveres e os princípios éticos estimados por todo integrante de sua Corporação Militar. Conforme muito bem ressaltou o eminente desembargador relator Rúbio Paulino Coelho, a cujo voto aderi, tem-se que: Ao verificar o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado é possível perceber que, apesar de o Cb Guilherme ter 19 (dezenove) recompensas, tem também 13 (treze) punições disciplinares, o que o torna um policial militar medíocre, estando no conceito B+38. Na Organização Criminosa (Orcrim), o representado atuava como um verdadeiro “espião do crime”, pois, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, era o responsável por repassar informações sigilosas sobre operações e policiais militares empenhados no combate aos jogos de azar no Município de Nova Lima, bem como por monitorar bares, com o objetivo de cooptar novos pontos para instalação de máquinas caça-níqueis, tudo isto mediante o recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária. Em determinada época de sua atuação na Orcrim, o representado usou o telefone celular de n. (31) 9806-7615, para trocar mensagens com Danone a respeito dos negócios ilícitos que desempenhavam em conjunto, tendo sido extraídos, dos dados dos celulares apreendidos, diversos diálogos em que tratavam do monitoramento, por parte do representado, das operações policiais arquitetadas pela PMMG no combate à exploração de jogos de azar, visando, com isso, impedir que tais ações comprometessem o desenvolvimento das atividades do Hexagrama. Em um desses diálogos, o representado afirmou a “Danone”, com veemência, que estava “vigilante” e atento ao desenvolvimento das operações voltadas ao combate do jogo do bicho na sua Unidade Policial, chegando a tranquilizá-lo ao comunicar expressamente que haveria, sim, uma incursão policial naquele período, mas que o objetivo não era apreender máquinas caça-níqueis. Posteriormente, após ter trocado o seu número de telefone para (31) 99490-5226, o representado repassou dados sigilosos da PMMG a “Danone”, com o intuito de blindar, da atuação estatal, a Orcrim que integrava, fornecendo as placas das viaturas policiais que haviam sido empenhadas para uma ocorrência potencialmente ameaçadora dos negócios espúrios da Hexagrama, além de apontar a pessoa do 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado como um militar “complicado”, simplesmente por ser o referido oficial atuante no combate à exploração de jogos de azar na cidade de Nova Lima e dificultar práticas ilícitas naquela região. Com a atividade do representado dentro da Orcrim, ficaram comprovados vários depósitos em sua conta bancária, provenientes do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 líder da Orcrim, sendo cada um deles no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), efetuados nos dias 20/03/2018, 20/04/2018, 20/06/2018, 20/07/2018, 20/08/2018, 20/09/2018, 19/10/2018, 20/11/2018, 19/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 22/04/2019, 18/05/2019 e 20/06/2019, totalizando R$18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais). As provas dos autos demonstram de forma inequívoca a participação do representado na Orcrim denominada “Hexagrama”. As instituições militares passam por um momento delicado, em que, não raras vezes, aflora o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de seus integrantes, que choca a sociedade, estremece a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometer todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. Daí a importância da depuração dos quadros da instituição militar, sob pena de as maçãs podres contaminarem irremediavelmente todo o cesto, que se apresenta hígido e operante. Reputo como muito graves as condutas praticadas, que atentam contra a honra pessoal, o decoro da classe, o sentimento do dever militar, a ética, a observância às leis e às normas regulamentares. Comprometem o prestígio dos milicianos mineiros, que têm enorme credibilidade, principalmente junto às pequenas cidades e rincões de Minas Gerais. Percebe-se serem fatos graves, que envolvem a credibilidade da Instituição militar. O embargante foi desleal com a Corporação Militar, rompendo com os mais comezinhos princípios éticos ao se juntar a alguns de seus pares e passaram a integrar, em conjunto com criminosos, um grande esquema de lavagem de dinheiro e corrupção, descoberto através de uma operação conjunta com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), denominada “HEXAGRAMA”. Conforme muito bem ressaltou o eminente desembargador Cel Rúbio Paulino Coelho, a sordidez da ação empreendida pelos militares evidencia-se com a análise dos pormenores fáticos: o representado atuava como um verdadeiro “espião do crime”, pois, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, era o responsável por repassar informações sigilosas sobre operações e policiais militares empenhados no combate aos jogos de azar no Município de Nova Lima, bem como por monitorar bares, com o objetivo de cooptar novos pontos para instalação de máquinas caça-níqueis, tudo isto mediante o recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária. A toda evidência, tais fatos são lembrados e relembrados pelas agentes criminosos, por todos os agentes públicos que atuaram naquela operação policial, juntamente com o GAECO, e, ainda, por todos os servidores das Justiças militar e comum, que atuaram diretamente nos atos processuais. Com o devido respeito, tenho por mim que a defesa não provou haver sido reparado a imagem negativa do representado, advinda do delito que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 cometeu; ter readquirido a credibilidade junto à Corporação Militar e minimizado as consequências de seus atos. O representado destacou um elogio recebido, fato registrado no PA nº 201911017237877-1911, no qual uma civil (Brendalee Gomes da Silva) registrou um agradecimento pelo pronto atendimento realizado por militares ao pai dela, dentre eles o representado. A civil narrou que o pai teria sofrido um infarto em uma praça no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima/MG, e os militares Cabo PM Augusto, Soldados Diego e Dias Ramos o levaram ao hospital mais próximo, salvando, assim, a vida dele. O ato é digno de nota, contudo o referido elogio não apaga a imagem negativa que o militar causou, especialmente quando se percebe que o embargante ostentava bom conceito profissional e, concomitantemente, praticava o delito que originou a presente representação. Conforme destacou o eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator da representação para a perda da graduação, o militar visa ao lucro e não se preocupava com a sua responsabilidade frente à sociedade, porquanto restaram provados vários depósitos em sua conta bancária decorrentes de sua atividade ilícita, sendo cada um deles no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), realizados nos dias 20/03/2018, 20/04/2018, 20/06/2018, 20/07/2018, 20/08/2018, 20/09/2018, 19/10/2018, 20/11/2018, 19/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 22/04/2019, 18/05/2019 e 20/06/2019, totalizando R$18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais). A conduta do embargante se mostra contrária à obrigação constitucional de primar pelo bom exemplo e pela probidade de suas ações. Pelas razões acima expostas, trilho o mesmo raciocínio técnico-jurídico apresentado pelo eminente desembargador relator da ação penal originária sobre a sua procedência, com fundamento, especialmente, na acentuadíssima reprovabilidade da conduta e porque as ações do embargante feriram a credibilidade da sociedade nas Corporações Militares que lhe confiaram, o que indica a inconveniência de ele continuar ostentando a farda da gloriosa PMMG. Nesses termos, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento aos presente embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator